Tribunal: TJMT
Processo: 1021000-50.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021000-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANDRO ROBERTO MARIA - CPF: 535.621.861-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR APARECIDO PEREIRA - CPF: 064.041.521-00 (VÍTIMA), ELIANA MARA VIEIRA CARRARA - CPF: 393.699.078-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO EMPREGO DO ARTEFATO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CONTEXTUALIZAM AS MUNICIAS FÁTICAS E NÃO CORROBORAM A PRETENSÃO MINISTERIAL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – 2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR -
POSTULADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – EQUIVOCADA REFERÊNCIA AO DESVALOR DA CULPABILIDADE, MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A AUTORIZAR A NEGATIVAÇÃO – PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – 3.
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO MÁXIMO APLICADO DE FORMA ACERTADA – MINORANTE QUE DEVE SER INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – 4. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BENS – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pleito condenatório está fadado ao insucesso quando a materialidade do delito e a respectiva autoria se apresentam amplamente comprovadas nos autos e se limita à comprovação do delito de tentativa de roubo impróprio, por meio das convergentes e uníssonas declarações prestadas pelas vítimas, e, em contrapartida, não abarca a ficta ocorrência do crime de constrangimento ilegal, tampouco a causa de aumento referida pelo
Parquet.

2.

Inexistindo fundamentação hábil, tampouco argumento que justifique o desvalor a ser conferido à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, deve a pena basilar ser mantida no mínimo legal.

3.

A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Assim, verificando-se que o acusado percorreu apenas parcela inicial do necessário à consumação do delito, sendo confrontado ainda no interim dos atos executórios, a aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição da pena se mostra medida escorreita.

4.

Não há falar em condenação em
indenização
a título de reparação dos danos causados à vítima, a despeito da existência de pedido expresso nesse sentido, à mingua de efetiva especificação a respeito dos danos materiais suportados pela vítima, ao que se soma as peculiaridades fáticas e o fato de que os bens subtraídos foram restituídos.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

SANDRO ROBERTO MARIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença encontradiça no ID 192618722, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1021000-50.2023.8.11.0002,
na qual o apelado
SANDRO ROBERTO MARIA
foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §1º c/c a
rt. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o i. representante do
Parquet
apresentou suas razões recursais sob o ID 192618726, pugnando pela condenação

do réu
nos termos
manifestados em alegações finais,
reconhecendo a causa de aumento atinente ao emprego de arma branca
no delito de
roubo impróprio
em que condenado, e a prática do
crime do art. 146 do Código Penal em face da vítima
Eliana
, ambos em concurso formal.

Igualmente, pugna pela
readequação da pena
imposta
, com a
exasperação da sanção basilar
diante na negativação conferida à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime; assim como postula que a
fração correlata à tentativa incida no mínimo legal
. Por fim, é vindicada a condenação à
reparação mínima dos danos causados pelas infrações
, nos termos do
art. 387, IV, do CPP, e
prequestiona
a matéria correlata.

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 192618729, refutando-se os argumentos expendidos, a fim de ver desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 201309198, opina pelo
parcial provimento
do apelo
, a fim de que todos os pleitos sejam acolhidos, com exceção daquele pertinente ao recrudescimento da pena basilar
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 192618733), interposto por quem tem
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 08/06/2023, por volta das 15h55min, no Prédio da Escola Vasti Pereira da Conceição (desativado) sediada na Rua TJ de Almeida, bairro Mapim, Várzea Grande/MT, o acusado
SANDRO ROBERTO MARIA
subtraiu, para si, bens de propriedade da ofendida, consistentes em: 01 (um) pedaço de fio elétrico, 01 (um) alicate, 01 (uma) câmera e 01 (uma) caixa de tomada, bem como ofendeu a integridade física das vítimas
Gilmar Aparecido Pereira e Eliana Mara Vieira Carrara
, com a finalidade de assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Consta dos autos que acusado foi surpreendido pelo ofendido
Gilmar Aparecido Pereira
quando colocava os bens subtraídos numa sacola, razão pela qual iniciou luta corporal, com o propósito de assegurar a detenção dos bens subtraídos e viabilizar sua fuga, ao que se seguiu à intervenção da ofendida,
Eliana Mara Vieira Carrara,
e, no final, conseguiram amarrar as mãos do acusado com uma corda, imobilizando-o até a chegada da polícia militar.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada condenação
pelo delito de constrangimento ilegal e do pretendido
reconhecimento da majorante
do emprego de arma branca:

A par do relatado, o d. representante do
Parquet
almeja a condenação do apelado
SANDRO ROBERTO MARIA
pelo delito de
constrangimento ilegal em relação à vítima
Eliana,
bem como que se
reconheça a causa de aumento pelo emprego de arma branca no delito de roubo impróprio no qual já restou condenado
; forte na aptidão dos elementos de prova para tanto.

Da análise minuciosa dos autos, vejo que nenhuma das pretensões recursais deve prosperar.

Isso porque, embora a
materialidade delitiva do roubo impróprio

se apresente devidamente comprovada nos autos a partir do boletim de ocorrência visto no ID 192618655, do relatório policial encartado no ID 192618665, do laudo realizado no local do ilícito e juntado no ID 192618686, do laudo pericial realizado na vítima
Gilmar
(ID 192618687), do auto de avaliação indireta de ID 192618688, ou ainda pelos depoimentos prestados no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Contudo, no que concerne à pretensa tipificação da conduta supostamente direcionada à vítima
Eliana
como o delito previsto no art. 146 do CP [constrangimento ilegal], de
nota-se
o fato da r. sentença estar muito aquém do que se pode reputar por ideal ou modelar, mas, ao fim e ao cabo, depois de analisar
o acervo probatório esmiuçado em seu bojo, conclui-se que
é insatisfatório ao alcance da pretensão ministerial
.

Isso porque, à vista das declarações judiciais prestadas pelas mencionadas vítimas,
Eliana Mara Vieira Carrara
e
Gilmar Aparecido Pereira,
os bens que o acusado intentava subtrair pertenciam ao prédio no qual
Gilmar
trabalhava como segurança e, por tal razão, atuou na proteção do patrimônio, abordando o réu (ID 192618714).

As vítimas são uníssonas em destacar que
o réu ofereceu muita resistência ao ser interpelado por
Gilmar
, tanto que entraram em vias de fato – o que comprova com as lesões vistas no ofendido e listadas no laudo de ID 192618687; por sua vez,
a ação de
Eliana
consistiu em chamar por ajuda e acionar a polícia
.

Neste ponto, o d. representante ministerial intenta dar contornos que supostamente implicariam na tipificação no art. 146 do CP, arguindo que a ofendida Eliana
“não foi alvo da tentativa de subtração de bens,
mas teve sua liberdade pessoal restringida” sic
ID 192618726 - Pág. 6.

Entretanto,
a vítima
Gilmar
foi pontual em juízo ao elucidar
“que na luta ele
agrediu a perna de sua esposa
enquanto segurava ele
; que
prendeu o pescoço dele e travou as pernas, mas os braços ficaram soltos e ele conseguiu alcançar uma barra de ferro
que acertou em sua esposa Eliane” sic
ID 192618722 - Pág. 3 – destaquei.

O contexto fático não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar que tenha contribuído para conduta diversa do emprego de violência
“a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa”
, por sinal, mais direcionada à vítima
Gilmar,
consistente no embate corporal, e que, por circunstância breve e pouco elucidada, teria envolvido algo que, possivelmente, seria um pedaço de ferro, e acidentalmente atingiu a esposa deste, que o auxiliava
;
muito menos que tenha efetivamente constrangido a vítima
Eliana
, mediante violência, a não fazer o que a lei permite [no caso, a detenção do acusado em flagrante delito].

Nesse cenário, é tarefa árdua angariar dados suficientes para comprovar a conduta que o
Parquet
atribui ao réu, e a teor das minúcias que cingem o feito,
não se dessume dos elementos de convicção amealhados aos autos mínimos indicativos que implicaria em ilícito penal específico de constrangimento ilegal
, muito menos que possa ser reputado o efetivo emprego de arma branca,
depois de já contido
.

Destaco não desconhecer o firme entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade, para a caracterização da majorante do emprego de arma no crime de roubo, a apreensão desta e juntada do laudo pericial,
ex vi STJ AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023;
contudo, nos termos já referidos alhures, tampouco o acervo probatório é uníssono em afastar qualquer dúvida que foi utilizada um pedaço de ferro para impingir violência ou ameaça à vítima.

Dessarte, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
tal como prolatado, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DÚVIDA NO ATO DE RECONHECIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME – FRAGILIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com tais considerações, resta fadado ao insucesso o pleito ministerial, por qualquer aspecto que se olhe, devendo prevalecer a condenação pelo tipo do
art. 157, §1º c/c a
rt. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

2.

Da readequação da pena:

2.1.

Da sanção basilar:

A irresignação ministerial
ainda busca o
recrudescimento da pena imposta
ao apelado, através
da negativação a ser conferida

à culpabilidade, aos motivos e às
circunstâncias do crime
.

Nesse particular, verifica-se que o MM. Juiz
a quo,
muito embora tenha se referido pela negativação dos mencionados vetores,
fixou
a pena-base no mínimo legal
,
deixando de tecer maiores considerações e expor fundamentos mínimos que justificassem o desvalor a ser conferido às mencionadas circunstâncias
.

Tal contexto revela aparente
erro material
, diante da equivocada referência ao fato de que seriam
“desfavoráveis” sic

os motivos e as circunstâncias
da conduta delitiva; ou ainda por ter apenas tecido considerações acerca da
culpabilidade
que
“está evidenciada” sic
ID 192618722 - Pág. 5.

Por sinal, tampouco o representante ministerial logrou trazer em suas razões argumentos suficientes à exasperação almejada, não se podendo valor de mero equívoco para exasperar a pena imposta ao réu; tudo a defluir, sem mais delongas, no afastamento da pretensão ministerial.

2.2.

Da fração de diminuição pela tentativa:

O
Parquet
ainda almeja ver minorada a fração de diminuição da pena decorrente da tentativa

para o
patamar mínimo de 1/3 (um terço
); sem razão, contudo
.

A respeito da matéria em debate, sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) dolo de consumação; 2) início dos atos executórios; e 3) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores.

E, no âmbito dessa e. Corte Estadual de Justiça, a fim de alinhar seu posicionamento àquele perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, dispondo que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Analisando minuciosamente a dosimetria da pena outrora imposta, constato que o d. magistrado
a quo
incidiu sob a pena intermediária a fração máxima prevista no art. 14, inc. II do CP, correspondente a 2/3 (dois terços), pois
“réu foi surpreendido antes de sair do local do fatos, não detendo para si posse mansa e pacífica da res furtiva” sic
ID 192618722 - Pág. 4.

Diante do quanto delineado anteriormente, é de se ver que o réu, muito embora estivesse no terreno de propriedade da vítima, ainda praticava os atos executórios quando foi interpelado por
Gilmar
, ainda com objetos em mãos e, ao fim e ao cabo, a subtração patrimonial não se concretizou, confirmando que o entendimento o apelado
percorreu apenas parcela inicial do
iter criminis
necessário à consumação do delito.

Isso pois, ainda no interim da ação, viu-se confrontado pela reação da vítima, de quem, a despeito do inconformismo ministerial, vislumbro que a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se revela a mais adequada, já que o acusado, não percorreu substancialmente o
iter criminis
a justificar a incidência da fração mínima.

Ao contrário, vê-se que esteve distante da consumação do ilícito, ainda avançando aos atos executórios, de forma que a aplicação da fração máxima de diminuição da pena em virtude da tentativa se apresenta como medida mais prudente.

Com essas considerações, não há alteração a ser realizada nesse tópico.

3.

Da condenação na indenização mínima dos danos causados pela infração [CPP, art. 387, IV]:

Por fim, aduz o apelante que, a despeito das expressas manifestações ministeriais, o acusado deixou de ser condenado a indenizar a vítima, o que almeja ver reformado.

Da r. sentença, vê-se que a referida providência teve a seguinte fundamentação:
“Deixo de condenar o réu em fazer reparação por dano material à vítima (art. 387, IV, do CPP), eis que
houve restituição do bem subtraído à vítima
” sic
ID 192618722 - Pág. 6 – destaquei
;
e, conforme termo de entrega de ID 192617796, entendo
que esta conclusão é a mais acertada para a hipótese dos autos
.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

No caso em tela, apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, o Ministério Público indicou
“como patamar mínimo o valor de R$3.000,00, estimado para ressarcir os danos extrapatrimoniais causados à sociedade, ainda considerando o valor do bem subtraído, mesmo que restituído: R$1.100,00” sic
ID 192618689 - Pág. 3, mas arguiu em suas razões o fato de que réu
“destruiu o forro e cortou a fiação elétrica para subtrair os referidos bens” sic
ID 192618726 - Pág. 13.

Entretanto, o que se tem por certo é que não houve instrução específica acerca da questão, muito menos que todos os danos listados no laudo pericial de ID 192618686 foram pessoalmente provocados pelo réu,
em se tratando de
lugar sabidamente abandonado e que já havia sido alvo de outras subtrações não flagradas
[escola desativada]; sem olvidar da evidente
situação de
hipossuficiência e vulnerabilidade
do réu
, enquanto pessoa de
51 (cinquenta e um anos) de idade
, declarando-se, desde a fase policial,
desempregado
, mesmo desempenhando “bicos” como ajudante de pedreiro, e com
vício no consumo de pasta base
(ID 192618652).

Nessa ordem de ideias, o caso em exame, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983/STJ) –, afinal, o próprio ofendido admitiu durante a instrução processual que não lhe foram subtraídos bens pessoais.

Mais que isso, a despeito das lesões decorrentes do exercício de sua função laboral de
Gilmar
, a instrução não evidenciou dissabores por ele experimentados em decorrência da infração penal de autoria do ora apelado, e como se sabe, não é qualquer transtorno que justifica o direito à indenização por dano moral, cujo instituto foi criado para reparar danos materiais, à honra e ao íntimo psicológico do indivíduo que sofre ofensa grave e injusta.

Assim, considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que
a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos
, tanto que ao fixar o valor de indenização previsto no art. 387, inc. IV, do CPP, o magistrado deverá fundamentar minimamente a opção, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto,
elementos estes que não se extraem dos autos
, resultando na improcedência do pleito acusatório, o que não obsta o ofendido de ajuizar a competente ação cível se assim entender pertinente..

4.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1021000-50.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024